Tribunal: TJES
Processo: 5007955-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007955-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C&A MODAS LTDA.
RECORRIDO: SUELLEN SANTOS GAMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007955-05.2023.8.08.0030

Recorrente: C&A MODAS;

Recorrido: SUELLEN SANTOS GAMA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE COMPRAS PRÓPRIO DA RECORRENTE. FATURA QUITADA INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO LANÇADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA, EM RELAÇÃO AOS MESMOS VALORES QUE JÁ HAVIAM SIDO QUITADOS, COM A COBRANÇA DE JUROS. COBRANÇA DE “SEGURO BOLSA” NÃO CONTRATADO. IMPORTUNAÇÃO COM COBRANÇAS VIA SMS E LIGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO, TAMPOUCO DO SEGURO. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A REQUERIDA A DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES PAGOS EM RELAÇÃO AOS JUROS E AO SEGURO NÃO CONTRATADO, POIS A QUITAÇÃO TOTAL DA COMPRA FOI COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 8.000,00. DECLAROU TAMBÉM A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. RECURSO DA LOJA ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PEDINDO POR SUA IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO, POIS NÃO FOI INSERIDA NEGATIVAÇÃO NO CPF DA AUTORA. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR O MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00, VALOR QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POIS APESAR DOS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS, NÃO HOUVE EFETIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, BEM COMO OS VALORES ENVOLVIDOS SÃO DE PEQUENA MONTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)